Tribunal: TJES
Processo: 5006667-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

II -
A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio adequado para se modificar o julgado.

III

– Recurso
conhecido e
não
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006667-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SA
AGRAVADO: FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006667-83.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS S/A

EMBARGADO
: FARINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA

CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOGAL
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS S.A. em razão do v. Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Em suas razões de recurso de id 3813599 a Empresa Embargante afirma, em síntese, que houve omissão acerca dos novos fundamentos e documentos que configuram a sucessão citada no recurso de Agravo de Instrumento. Alega que não houve preclusão porque o pedido não chegou a ser analisado anteriormente, ante a falta de documentos que comprovassem a sucessão empresarial.

A eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, manifestou-se no sentido de
negar provimento aos embargos de declaração, haja vista QUE “
houve sim preclusão consumativa, tendo em conta que a sucessão voluntária das partes não altera a legitimidade, bem como, não importa em reabertura de prazos; decerto que eventual sucessor integra a relação jurídico-processual daquele momento em diante, do jeito que se encontra
”.

Após análise do feito, sem maiores delongas, estou por acompanhar o judicioso voto proferido pela eminente Relatora para, de igual forma, negar provimento aos recursos de embargos de declaração opostos por Andres Lagomarsino e Hijos S/A.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006667-83.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS S.A.

EMBARGA
DO:
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA e OUTRO

RELATOR:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS S.A.

e
m face do acórdão que
julgou
improvido seu agravo de instrumento.

E
m suas razões, o Embargante
afirma
que houve omissão quanto aos novos fundamentos e documentos que configuram a sucessão citada no agravo.
Alega que não houve preclusão porque o pedido não chegou a ser analisado anteriormente, ante a falta de documentos que comprovassem a sucessão.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional; de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

Ocorre que,
no caso posto em xeque,
é evidente
a intenção da
parte
Embargante de modificar o julgado
na parte
que não lhe foi favorável, todavia, como se sabe, tal pretensão não se mostra possível através do veículo processual ora adotado, devendo a parte interessada interpor o recurso cabível.

A
o contrário do que afirma a
R
ecorrente,
houve sim preclusão consumativa, tendo em conta que a sucessão voluntária das partes não altera a legitimidade, bem como, não importa em reabertura de prazos; decerto que eventual sucessor integra a relação jurídico processual daquele momento em diante, do jeito que se encontra.

Não bastasse isso,
“
o

magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdiciona
l
”

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)
.

A
ssim, a
usentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a irresignação da parte deve ser veiculada por meio do recurso adequado, tendo em conta que, como dito, os aclaratórios não se prestam a modificação do
julgamento.

Sobre o tema
cito os arestos do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ".
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019). 2. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.